Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803233-29.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL – VÍTIMA QUE AFIRMA EM JUÍZO TER LHE SIDO EXIBIDA APENAS A FOTOGRAFIA DO ACUSADO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE ENTREGA DA RES FURTIVA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o apelado da imputação prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial constitui elemento probatório idôneo para sustentar o édito condenatório; (ii) analisar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva imputada ao acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, constitui meio de prova de elevada sensibilidade e deve observar, sempre que possível, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, como garantia de confiabilidade do ato probatório.

4.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha assentado que a inobservância do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação, tal orientação pressupõe a existência de acervo probatório amplo, consistente e judicialmente corroborado, apto a conferir sustentação autônoma ao decreto condenatório.

5.

Na hipótese dos autos, a própria vítima afirmou, em juízo, que lhe foi exibida apenas a fotografia do acusado na delegacia, circunstância que compromete sensivelmente a credibilidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

6.

A inexistência de auto de apreensão, termo de exibição ou auto de entrega do aparelho celular supostamente recuperado fragiliza a cadeia probatória e impede a aferição objetiva da vinculação do acusado à res furtiva.

7.

O acusado, em sede inquisitorial, admitiu a prática de roubos na mesma data, porém declarou que os delitos teriam sido praticados contra vítimas mulheres e mediante utilização de motocicleta diversa daquela descrita pela vítima.

8.

Ausentes elementos probatórios independentes capazes de corroborar o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, revela-se inviável a formação de juízo condenatório amparado exclusivamente em prova frágil e destituída da necessária segurança jurídica.

9.

Remanescendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção constitucional de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desacompanhado de elementos probatórios autônomos de corroboração, mostra-se insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

2.

A ausência de documentação referente à apreensão e restituição da res furtiva fragiliza a comprovação da autoria delitiva.

3.

A condenação criminal exige juízo de certeza fundado em acervo probatório sólido, coerente e produzido sob o crivo do contraditório judicial.

4.

Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Ricardo Lewandowski, RHC 222.259 AgR, Segunda Turma, DJe de 06/03/2023; STF, HC nº 00000000000000268120/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/03/2026, DJe de 19/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu
RAMON KAIQUE FAVACHO DOS SANTOS
da imputação prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 16/12/2023, por volta das 5h, na Passagem Santa Cruz, bairro Terra Firme, nesta Capital, o acusado, em concurso com outro indivíduo, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Samsung Galaxy S20 FE 5G pertencente à vítima
DEREK SAMUEL FONSECA DE SOUZA.

Consta da exordial acusatória que a vítima retornava para sua residência quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Factor branca, ocasião em que o passageiro da motocicleta, posteriormente identificado como o acusado, teria apontado uma arma de fogo em sua direção, desferido uma coronhada em seu peito e subtraído seu aparelho celular, evadindo-se em seguida.

Narra-se, ainda, que o acusado foi preso em razão de outro roubo ocorrido na mesma data, tendo a vítima procedido ao reconhecimento fotográfico do apelado na delegacia de polícia.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença absolutória, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

O magistrado singular consignou que, embora constasse dos autos auto formal de reconhecimento fotográfico, a própria vítima afirmou em juízo que, na delegacia, lhe fora exibida apenas a fotografia do acusado, circunstância apta a comprometer a credibilidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Irresignado, o douto Ministério Público interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela palavra da vítima e pelo reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial.

Argumenta o apelante que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos informativos coligidos aos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Apresentadas contrarrazões, a digna Defesa pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção integral da sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, entendendo correta a absolvição decretada pelo M.M Juízo de origem diante da insuficiência do conjunto probatório e da invalidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

MÉRITO

Da fragilidade do reconhecimento fotográfico e da insuficiência probatória

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da suficiência do conjunto probatório no tocante à autoria delitiva.

No caso concreto, observa-se que a imputação deduzida em desfavor do acusado encontra lastro, precipuamente, no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima ainda na fase inquisitorial.

Consta dos autos auto de reconhecimento fotográfico no qual a vítima teria identificado o acusado dentre imagens de indivíduos supostamente semelhantes (ID 109208697). Todavia, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a própria vítima declarou, de forma expressa, que, na delegacia, lhe fora exibida apenas a fotografia do réu (ID 138674590).

Tal circunstância compromete significativamente a confiabilidade do ato de reconhecimento, na medida em que evidencia possível dissociação entre o procedimento formalmente documentado e aquele efetivamente realizado perante a autoridade policial.

É cediço que o reconhecimento de pessoas constitui meio probatório de elevada sensibilidade e, justamente em razão de sua reconhecida falibilidade, reclama estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais não consubstanciam mera recomendação procedimental, mas verdadeira garantia de higidez e confiabilidade da prova produzida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à nulidade do decreto condenatório, desde que este se encontre amparado em acervo probatório amplo, consistente e produzido sob o crivo do contraditório judicial (
RHC 222.259 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/03/2023).

A ratio decidendi do referido julgado, portanto, repousa justamente na existência de elementos probatórios autônomos, consistentes e judicialmente corroborados, dotados de aptidão para sustentar a conclusão condenatória independentemente do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Não é essa, contudo, a hipótese vertente.

Na espécie, inexistem elementos probatórios independentes capazes de conferir suporte seguro ao reconhecimento realizado.

Embora a vítima tenha afirmado que o aparelho celular lhe foi posteriormente restituído na delegacia, não constam dos autos auto de apreensão, termo de exibição ou auto de entrega da res furtiva, documentos que poderiam conferir maior densidade probatória à narrativa acusatória e esclarecer, de maneira objetiva, a efetiva vinculação do acusado ao bem subtraído.

A ausência de formalização documental acerca da apreensão e restituição do aparelho celular inviabiliza a reconstrução precisa das circunstâncias em que o objeto foi recuperado, fragilizando sensivelmente a cadeia de elementos indicativos da autoria delitiva.

Some-se a isso o fato de que o acusado, em sede inquisitorial, embora tenha admitido a prática de roubos na mesma data, afirmou que os delitos por ele perpetrados teriam sido cometidos contra vítimas mulheres, utilizando, inclusive, motocicleta diversa daquela descrita pela vítima destes autos.

Ademais, a imposição de um édito condenatório exige a formação de um juízo de certeza amparado em acervo probatório sólido, coerente e inequívoco, incompatível com construções presuntivas ou com elementos destituídos da necessária segurança jurídica.

Remanescendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, expressão maior da presunção constitucional de inocência, segundo o qual a fragilidade ou insuficiência da prova impede a restrição da liberdade individual por meio de condenação criminal.

Nessas circunstâncias, a manutenção da absolvição revela-se medida imperativa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta linha:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a nulidade das provas e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória
. Destacaram, nesse sentido, que os acusados foram reconhecidos pelo ofendido e por sua esposa em juízo e que “Celso, além de confessar a prática delitiva, delatou que o comparsa permaneceu a todo momento ao seu lado, simulando estar armado”. 4.
“Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023)
. Qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.(STF - HC: 00000000000000268120 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2026 PUBLIC 19-03-2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo M.M Juízo de origem, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026